Tribunal: TJES
Processo: 5003487-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003487-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INDUSTRIA DE MOVEIS MOVELAR LTDA - EPP
AGRAVADO: CRISTIANE MENDONCA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003487-93.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE MOVEIS MOVELAR LTDA - EPP

AGRAVADO: CRISTIANE MENDONCA, ROWENA FERREIRA TOVAR

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogados do(a) AGRAVADO: SANTHIAGO TOVAR PYLRO - ES11734-A, JOAO PEDRO BERTOLLO DETTONI - ES17251
Advogados do(a) AGRAVADO: SANTHIAGO TOVAR PYLRO - ES11734-A, JOAO PEDRO BERTOLLO DETTONI - ES17251

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
INDÚSTRIA DE MÓVEIS MOVELAR LTDA. – EPP
contra o r. acórdão de ID 2428767, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença proposta em desfavor de
CRISTIANE MENDONÇA
e
ROWENA FERREIRA TOVAR
, revogou o pedido de gratuidade da justiça, deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e determinou a extração de cópias dos autos originários para juntada no pedido de recuperação judicial da agravante, ora embargante.

A embargante aduz, nas razões de ID 2492094, que o julgado padece de omissão e obscuridade, pois: 1)
“não especificou quais seriam os motivos do para a manutenção da revogação, limitando-se a reafirmar decisão anterior, sem, contudo, fundamentar tal conclusão. Assim, nesse ponto, o acórdão padece de OMISSÃO”
(fl. 02); 2)
“a simples menção à suposta ‘alteração da realidade fática’, sem indicar em que medida teria se dado sua verificação em concreto, reflete OBSCURIDADE, pois não é possível compreender quais os fundamentos determinantes para a conclusão do julgado”

(fl. 02); 3)
“Quanto à instauração oficiosa do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ii), o acórdão não se pronunciou a respeito do fato de que não há, na petição inicial, pedido nesse sentido. Longe disso, o pronunciamento apenas indica a existência de requerimento expresso no cumprimento de sentença que, como se sabe, consiste em mera fase processual e, estando o processo já em curso, a providência requerida depende de instauração de incidente próprio. Logo, quanto à questão, o acórdão restou omisso”
(fl. 02); 4)
“No que toca à juntada, de ofício, de documentos relativos a processo estranho aos autos de origem (iii), o acórdão limita-se a indicar ausência de empecilho à juntada pelo próprio magistrado, fazendo alusão genérica ao princípio da cooperação”

(fl. 02); 5)
“não deixou claro em que medida tal juntada cooperou para o desfecho da demanda, tampouco se pronunciou acerca do argumento recursal no sentido de não ter sido constatada qualquer irregularidade nos documentos trazidos oficiosamente pelo juízo de piso. Logo, evidentes a OBSCURIDADE e OMISSÃO nesse ponto”
(fl. 02).

Contrarrazões apresentadas no ID 2735610, afirmando que as
“
razões contidas nos embargos de declaração são confusas e genéricas, não indicando com precisão os pontos que teriam sido omitidos ou restado obscuros no acórdão e que a embargante entende relevantes para o desfecho da vexata quaestio, evidenciando que os aclaratórios servem simplesmente para procrastinar o feito, já que eventual irresignação quanto à conclusão alcançada deveria ser buscada por meio do recurso meritório cabível, e não pela estreita via dos embargos de declaração. Assim constatado, requer-se, desde já, seja a parte embargante condenada a pagar multa de 02% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, §2.º, do CPC”
(fl. 02).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de de embargos de declaração opostos por
INDÚSTRIA DE MÓVEIS MOVELAR LTDA. – EPP
contra o r. acórdão de ID 2428767, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença proposta em desfavor de
CRISTIANE MENDONÇA
e
ROWENA FERREIRA TOVAR
, revogou o pedido de gratuidade da justiça, deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e determinou a extração de cópias dos autos originários para juntada no pedido de recuperação judicial da agravante, ora embargante.

A embargante aduz, nas razões de ID 2492094, que o julgado padece de omissão e obscuridade, pois: 1)
“não especificou quais seriam os motivos do para a manutenção da revogação, limitando-se a reafirmar decisão anterior, sem, contudo, fundamentar tal conclusão. Assim, nesse ponto, o acórdão padece de OMISSÃO”
(fl. 02); 2)
“a simples menção à suposta ‘alteração da realidade fática’, sem indicar em que medida teria se dado sua verificação em concreto, reflete OBSCURIDADE, pois não é possível compreender quais os fundamentos determinantes para a conclusão do julgado”

(fl. 02); 3)
“Quanto à instauração oficiosa do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ii), o acórdão não se pronunciou a respeito do fato de que não há, na petição inicial, pedido nesse sentido. Longe disso, o pronunciamento apenas indica a existência de requerimento expresso no cumprimento de sentença que, como se sabe, consiste em mera fase processual e, estando o processo já em curso, a providência requerida depende de instauração de incidente próprio. Logo, quanto à questão, o acórdão restou omisso”
(fl. 02); 4)
“No que toca à juntada, de ofício, de documentos relativos a processo estranho aos autos de origem (iii), o acórdão limita-se a indicar ausência de empecilho à juntada pelo próprio magistrado, fazendo alusão genérica ao princípio da cooperação”

(fl. 02); 5)
“não deixou claro em que medida tal juntada cooperou para o desfecho da demanda, tampouco se pronunciou acerca do argumento recursal no sentido de não ter sido constatada qualquer irregularidade nos documentos trazidos oficiosamente pelo juízo de piso. Logo, evidentes a OBSCURIDADE e OMISSÃO nesse ponto”
(fl. 02).

Contrarrazões apresentadas no ID 2735610, afirmando que as
“
razões contidas nos embargos de declaração são confusas e genéricas, não indicando com precisão os pontos que teriam sido omitidos ou restado obscuros no acórdão e que a embargante entende relevantes para o desfecho da vexata quaestio, evidenciando que os aclaratórios servem simplesmente para procrastinar o feito, já que eventual irresignação quanto à conclusão alcançada deveria ser buscada por meio do recurso meritório cabível, e não pela estreita via dos embargos de declaração. Assim constatado, requer-se, desde já, seja a parte embargante condenada a pagar multa de 02% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, §2.º, do CPC”
(fl. 02).

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, em que pese a irresignação da embargante, cuja pretensão tem nítido intento de reexaminar o que foi decidido por este egrégio colegiado, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas por ela em seu recurso, com clareza e coerência, inexistindo vício a ser suprido por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Observa-se que, no que tange à manutenção da decisão que revogou a gratuidade da justiça concedida à ora embargante, o julgado embargado assentou que houve alteração da realidade fática, e verificou a inexistência de situação de miserabilidade, diante dos novos elementos submetidos ao crivo do juízo
a quo
, e pormenorizadamente discriminados no voto condutor do julgado.

Considerou-se o contexto em que foi deferido inicialmente o benefício à pessoa jurídica ora embargante, e o posterior, em que se identificou a transferência de bens entre sociedades empresárias, indicativa de tentativas de ocultação de patrimônio, constatadas em julgamento de outro recurso da mesma parte, também submetido ao exame deste colegiado, cujas razões foram transcritas pela decisão agravada e no voto condutor do julgado embargado.

Assinalou-se, outrossim, que a própria a agravante, ora embargante, alegou deter patrimônio para satisfazer as suas obrigações principais, sem justificativa para o sobrestamento do pagamento das verbas sucumbenciais.

Em relação à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o julgado embargado rejeitou a tese de que foi iniciado de ofício, destacando-se que desde na inicial da fase de cumprimento de sentença as exequentes/agravadas, ora embargadas, já sustentavam a ocorrência da existência de indícios de fraude em razão da transferência de bens para integrar o patrimônio de outras empresas, cujo sócio-administrador da executada/agravante, ora embargante, compunha o quadro social.

Definiu-se, além disso, com base na normatização regente, pela dispensabilidade de autos apartados no caso concreto.

O julgado embargado também pontuou
“
que a desconsideração da personalidade jurídica pode, em tese, ser determinada pelo Juízo
a quo

após a regular tramitação do competente incidente, afinal, ‘
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez ‘reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada’ (AGRG no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015)’

(STJ; AgInt-AREsp 1.350.620; Proc. 2018/0215467-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 21/05/2019; DJE 05/06/2019)”.

Por fim, quanto à determinação de extração de cópias dos autos originários para juntada ao processo de recuperação judicial da executada/agravante/embargante, destacou-se que, além de não existir impedimento legal, há dever de cooperação no compartilhamento de documentos, que, no caso, como visto, são indicativos de possível fraude contra credores.

Posto isso, conheço e nego provimento aos presentes embargos, e diante do evidente caráter procrastinatório do recurso, corroborada pela fundamentação supra, tal como pleiteado pelas embargadas, que ofertaram voluntariamente contrarrazões aos embargos,
condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 1.026, §2º, do CPC
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
NÍTIDO PROPÓSITO PROCRASTINATÓRIO – MULTA –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Hipótese em que foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas por ela em seu recurso, com clareza e coerência, inexistindo vício a ser suprido por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3.
No que tange à manutenção da decisão que revogou a gratuidade da justiça concedida à ora embargante, o julgado embargado assentou que houve alteração da realidade fática, e verificou a inexistência de situação de miserabilidade, diante dos novos elementos submetidos ao crivo do juízo
a quo
, e pormenorizadamente discriminados no voto condutor do julgado.

4.
Em relação à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o julgado embargado rejeitou a tese de que foi iniciado de ofício, destacando-se que desde na inicial da fase de cumprimento de sentença as exequentes/agravadas, ora embargadas, já sustentavam a ocorrência da existência de indícios de fraude em razão da transferência de bens para integrar o patrimônio de outras empresas, cujo sócio-administrador da executada/agravante, ora embargante, compunha o quadro social.

5.
Quanto à determinação de extração de cópias dos autos originários para juntada ao processo de recuperação judicial da executada/agravante/embargante, destacou-se que, além de não existir impedimento legal, há dever de cooperação no compartilhamento de documentos, que, no caso, são indicativos de possível fraude contra credores.

6.
Diante do evidente caráter procrastinatório do recurso, corroborada pela fundamentação para desprovimento do recurso, tal como pleiteado pelas embargadas, que ofertaram voluntariamente contrarrazões aos embargos, a embargante foi condenada ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 1.026, §2º, do CPC.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.